Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752556-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. QUEBRA DA CADÉIA DE CUSTÓDIA. INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou quatro apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e um apelante pela prática dos crimes incursos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade por violação à cadeia de custódia, (ii) se houve pesca probatória, (iii) se há provas suficientes para a condenação, (iv) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente, (v) se há a possibilidade de restituição de bens apreendidos e (vi) se há direito de recorrer em liberdade. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.No entanto, há de se registrar que eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia merecem tratamento acurado, à luz das peculiaridades do caso.3.1. Em que pese o erro material, não há indícios de adulteração do laudo físico-químico referente aos presentes autos que comprometa sua idoneidade desde a coleta até a perícia, especialmente quando considerado que o próprio acusado confessou em juízo que possuía um fraco de lança-perfume em sua residência. 4. Em que pese os agentes estivessem em cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor da irmã do réu, a descoberta de provas de crimes alheios à investigação originária é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. É o que se chama de encontro fortuito de provas, que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria.4.1. É evidente que, em razão fenômeno da serendipidade, agentes policiais que se deparam com fortes indícios a respeito da prática de ilícitos durante o cumprimento de mandado de prisão não podem se abster de realizar a prisão em flagrante de pessoa alheia ao mandado de prisão, mesmo que este não seja o objeto inicial da diligência. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, como adiantado linhas acima. Precedentes do TJDFT. 5.1. A despeito da insurgência deduzida nos recursos, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas. 6. Não há que se falar em consunção entre crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, pois os delitos são autônomos e a posse da arma de fogo não é meio necessário para o tráfico. 6.1. In casu, não ficou devidamente demonstrado que a arma de fogo se destinava apenas a garantir a execução do crime de tráfico de drogas, de modo que a potencialidade lesiva da posse ilegal de arma de fogo extrapolou a do delito de tráfico, não havendo que se falar em consunção. Precedentes do TJDFT. 7. Escorreita a valoração negativa da conduta social, pois ao tempo do crime apurado nos presentes autos, o acusado estava cumprindo pena por delito anterior, o que, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT, justifica a exasperação da pena base, pois afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, não havendo que se falar em bis in indem em razão de eventual consequência administrativa prevista na Lei de Execução Penal. Precedentes do TJDFT. 8. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. Precedente do TJDFT. 9. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 9.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 10. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 10.1. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.10.2. Há diversos indícios de que os réus integram organização criminosa, exercendo papel relevante para a expansão do grupo criminoso no mundo do tráfico, não sendo, evidentemente, criminosos inexperientes, mas sim indivíduos intensamente envolvidos com a criminalidade e que certamente não fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado. 11. Como se sabe, o art. 33, § 3o, do CP, dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Assim, tendo em vista o montante de pena fixado e a existência de circunstância judicial negativa, está justificado a fixação do regime inicial mais gravoso. Precedentes do TJDFT. 12. Já tendo o réu sido condenado pelo delito de tráfico de drogas, a avaliação negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria do delito de posse ilegal de arma de fogo em razão de o armamento ter sido apreendido em contexto de tráfico provocou bis in indem. 13. Não ficou comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie apreendido, havendo fortes indícios de que seja fruto do tráfico de drogas. Ademais, os celulares apreendidos eram usados para a comunicação relativa ao tráfico de drogas, não sendo possível a restituição. Assim, escorreita a decretação de perdimento desses bens. 13.1. Os demais bens estão vinculados à ação penal que apura o crime de associação para o tráfico, razão pela qual também não podem ser restituídos no presente processo. IV. DISPOSITIVO 14. Recursos dos apelantes EDILSON ALVES DA SILVA, LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, TALISSON TEIXEIRA DE SOUZA conhecidos e desprovidos. 15. Recurso do réu JOAO VITOR ALVES DA SILVA parcialmente conhecido e desprovido. 16. Recurso do réu IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06; 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo pessoal. Afirma estarem presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Insurge-se contra a valoração negativa da natureza e quantidade de droga apreendida. Requer a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06; 33, § 2o, alínea “b”, do CP, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Após analisar os presentes autos e os relatórios de investigação referentes à operação policial, entendo que os acusados, de fato, praticaram o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar que os entorpecentes localizados em suas residências se destinavam ao consumo pessoal. (...) In casu, há diversos indícios de que o réu Igor integra organização criminosa, exercendo papel relevante para a expansão do grupo criminoso no mundo do tráfico, não sendo, evidentemente, criminoso inexperiente, mas sim indivíduo intensamente envolvido com a criminalidade e que certamente não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. Nada a alterar. Desse modo, mantenho a pena definitiva do réu Igor em 6 anos e 3 meses de reclusão pelo tráfico de drogas. (...) tendo em vista o montante de pena fixado e a existência de circunstância judicial negativa, entendo que está justificado a fixação do regime inicial fechado.” (ID 71037873). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003